Tribunal: STF
Processo: AP 1109
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), no qual se comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a JOÃO LUCAS VALE GIFFONI (Petição STF nº 132805/2023).



    Foi expedido relatório pelo juízo fiscalizador, informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (petição STF nº 18449/2024):



    “Em data de 18 de outubro de 2023 foi feito o pedido nos autos de nº AP nº 1.109 contendo o seguinte teor: 



    [...] JOÃO LUCAS VALLE GIFFONI, já devidamente qualificado na Ação Penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO por intermédio de seu advogado que abaixo subscreve, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer AUTORIZAÇÃO para que nos dias 20 a 22 de outubro do corrente exercício participe do Evento a ser realizado no Colégio Everest High School Lago Sul em Brasília – DF, conforme grade horária em anexo, qual seja: 



    Sexta – Feira dia 20/10 das 18.30 as 20:30 



    Sábado dia 21/10 das 14 hs as 20:30 hs 



    Domingo dia 22/10 das 14 hs as 17 hs. 



    [...] A Petição foi protocolada no dia 18/10/2023 as 16:11:51, conforme documento em anexo, registrada no STF de peça 173, sendo naquela oportunidade juntados os documentos probatórios onde foi realizado o Evento, conforme peças de nº 174 a 177 e recibo de Protocolo de peça 178. De mesma forma, em data de 21 de outubro também comunicamos a Vara de Execuções Penais, a qual respondeu posteriormente que a manifestação caberia apenas a Vossa Excelência. 



    Ao nosso ver, João Lucas não agiu com Dolo, eis que este curso vinha sendo planejado desde 23/10/2022 conforme documento em anexo – tendo como meta melhor capacitação dos profissionais em Psicologia.”



    Foram juntados aos autos documentos comprobatórios (eDoc’s 220-222). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo juízo, o réu JOÃO LUCAS VALE GIFFONI desrespeitou as seguintes medidas cautelares (Petição STF 132805/2023): 



    - Violação da zona de inclusão no dia 22/10/2023 (07:57:01 até 12:47:31)



    - Violação da zona de inclusão no dia 22/10/2023 (13:14:54 até 14:01:04) 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta, tendo o réu comparecido ao curso independente de autorização do juízo. 



    Observo, porém, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta.



    Além disso, cumpre ressaltar que houve pedido da Defesa, no dia 18/10/2023, para participação do evento realizado no Colégio Everest High School, bem como a juntada de documentos comprovando a realização do referido evento (eDoc’s. 174-177). 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente